Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-62.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA FORNECEDORA. RESCISÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIADORA FINANCEIRA. COBRANÇA LEGÍTIMA APÓS REVERSÃO DE CRÉDITO PROVISÓRIO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional que repercuta de forma grave na esfera da dignidade da pessoa humana, o que não se verifica no caso concreto.
2. A instituição de pagamento que apenas processa a operação financeira não responde pelo inadimplemento do fornecedor. A cobrança do débito, após reversão de crédito provisório anteriormente concedido e utilizado pela consumidora, é legítima e não caracteriza inscrição indevida em cadastros restritivos.
3. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), inexiste dever de indenizar a título de danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida.